Tribunal: TJDFT
Processo: 0743491-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DA SELIC. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 28 STF. OBEDIÊNCIA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO/RPV. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
2. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o).
3. O art. 995 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso é atribuição do relator.
4. Com relação aos recursos especial e extraordinário, o art. 1029, § 5o, do CPC, estabelece que o requerimento de concessão de efeito suspensivo será dirigido: “I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037".
5. Ademais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é excepcional.
6. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
7. No caso, o Distrito Federal interpôs anterior agravo de instrumento no qual discute a incidência da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC 113/2021.
8. O agravo não foi provido. O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário, admitidos pela Presidência deste Tribunal. Não há notícia da atribuição de efeito suspensivo aos recursos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.